Tribunal: STF
Processo: RE 1442592
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão da Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA – Doenças ocupacionais – Lesões nos ombros – Soldador – Laudo emprestado da Justiça do Trabalho e laudo pericial produzido nestes autos – Incapacidade total para o exercício da atividade habitual – Trabalhador suscetível de reabilitação – Sentença de 1º Grau que concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez. Apelação do INSS – Não recolhido o porte de remessa e retorno – Deserção – Recurso não conhecido. Reexame necessário considerado interposto – Sentença ilíquida – Laudos periciais que concluem pela existência de incapacitação total para o exercício da atividade habitual, mas não de outras que não exijam carregamento de peso ou o levantamento dos braços – Nexo causal reconhecido pelos laudos periciais – Grau de incapacidade apurada que enseja a concessão de auxílio-acidente – Sentença reformada – Princípio da fungibilidade das pretensões em ações acidentárias – Reexame necessário provido nos termos especificados no voto.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXXV, e 102, § 2º, da Constituição Federal. Destaca, também, que o acórdão recorrido considerou válida a Lei estadual nº 11.608/03 em face de norma federal (Código de Processo Civil de 2015).



    Argumenta, ainda, que 



    “O Tribunal a quo entendeu, no particular, não se aplicar à correção monetária dos débitos previdenciários o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, com fundamento da declaração de sua inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, redator para o acórdão Min. Luiz Fux (relator original Min. Ayres Brito), ocorrido em 13/04/2013.



    No entanto, a decisão era recorrida não pode prevalecer, haja vista que o Acórdão articulado nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF aponta expressamente que o decidido não tem a extensão de declarar por completo a inconstitucionalidade do disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, mas apenas declara a inconstitucionalidade no que diz respeito à correção dos precatórios judiciais, e não no que toca à correção das dívidas da Fazenda Pública.”



    Em 08/02/2018, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos à Câmara julgadora para manifestação acerca do Tema nº 135 da Repercussão Geral (RE nº 594.116/SP). 



    Em fase de juízo de retratação, a 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal a quo manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “ACIDENTÁRIA — Reapreciação da questão nos termos do art. 1.030, inciso II do CPC — RE n° 594.116/SP — Isenção do pagamento de porte remessa e retorno pela Previdência — Deserção caracterizada — Lei Estadual n° 11.608/2003 — Manutenção do Acórdão. “



    Posteriormente, em 25/06/2021, a Presidência da Seção de Direito Público da Corte de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da sistemática da repercussão geral, determinou novamente a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo retificou em parte o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR A SE APLICAR - IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA EM SEDE DO TEMA 810. 



    Acórdão retificado em parte.” 



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    No que se refere ao valor correspondente ao porte de remessa e retorno, observo que o Plenário da Corte, ao julgar o mérito do RE nº 594.116/SP, sob o rito da repercussão geral, reconheceu a inexigibilidade do seu recolhimento por parte do INSS no âmbito da Justiça estadual. Esse julgado restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.



    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.



    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.



    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.



    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão “cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura”.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem” (RE nº 594.116/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/4/16).



    No caso dos autos, embora o Tribunal de origem tenha avançado no exame da remessa oficial apreciando o mérito da demanda, observo subsistir interesse da autarquia previdenciária no acolhimento da sua preliminar, como bem destacou o Ministro Edson Fachin, no julgamento do ARE nº 1.145.400/SP (DJe de 3/8/18) ao dar provimento ao recurso extraordinário da autarquia. Segue trecho da decisão:



    “Igualmente, a alegação de que “consigne-se que, embora o recurso autárquico não tenha sido conhecido, a autarquia não sofreu prejuízo, pois a decisão de primeiro grau foi integralmente revista por força do reexame necessário” não procede, haja vista que o interesse recursal vertido em recurso voluntário somente é disponível à entidade autárquica, sendo dever do juízo analisá-lo na hipótese de não haver óbices processuais ao seguimento do recurso e ausência de parâmetro legal a autorizar a não cognoscibilidade.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário do INSS para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal origem proceda a novo julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente